Tribunal: TJBA
Processo: 0000082-22.2019.8.05.0108
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000082-22.2019.8.05.0108

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JEFERSON SOUZA NOVAIS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo
Estado da Bahia
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Iraquara, que fixou
honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00
em favor do
defensor dativo
nomeado para atuar na defesa do réu em processo criminal, diante da ausência de Defensoria Pública na comarca. O ente estatal pretende a
declaração de nulidade
da condenação ao pagamento da verba honorária, ou, subsidiariamente, a
redução do valor arbitrado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a existência de Júri Itinerante da Defensoria Pública impede a nomeação de defensor dativo; (ii) estabelecer se há nulidade da sentença por inobservância do
Tema Repetitivo nº 984/STJ
; (iii) determinar se é possível fixar honorários em feito criminal; e (iv) aferir se o valor arbitrado a título de honorários deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de Júri Itinerante da Defensoria Pública não impede a nomeação de defensor dativo, pois o processo de origem não versa sobre crimes dolosos contra a vida, inexistindo competência do Tribunal do Júri.

4. A alegação de nulidade por inobservância ao Tema nº 984 do STJ não configura preliminar processual, mas impugnação de mérito quanto ao valor dos honorários, devendo ser apreciada sob tal ótica.

5.
É cabível o arbitramento de honorários em favor de defensor dativo em processo penal, conforme o
art. 5º da Lei nº 1.060/50
e o
art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94
, especialmente quando inexistente Defensoria Pública atuante na comarca.

6. O pagamento dos honorários é devido, pois o advogado exerceu função pública essencial à garantia do contraditório e da ampla defesa, não se podendo admitir o enriquecimento sem causa do Estado.

7.
As tabelas de honorários da OAB não possuem caráter vinculante, servindo apenas como
referência
para fixação de valor
justo e proporcional ao trabalho efetivamente prestado
, conforme entendimento consolidado no
Tema Repetitivo nº 984/STJ
.

8.
No caso concreto, a atuação do defensor restringiu-se à apresentação de resposta à acusação, sendo a absolvição do réu decorrente do reconhecimento da prescrição, sem instrução probatória, o que justifica a
redução do valor fixado para R$ 1.500,00
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de Júri Itinerante da Defensoria Pública não obsta a nomeação de defensor dativo em feitos que não se enquadram na competência do Tribunal do Júri.

2. É cabível a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo em processo penal quando inexistente Defensoria Pública atuante na comarca.

3. As tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado, servindo apenas como parâmetro de referência para fixação da verba.

4. O valor dos honorários deve observar a proporcionalidade entre a complexidade da causa e o labor efetivamente desempenhado pelo profissional.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 1.060/50, art. 5º; Lei nº 8.906/94, art. 22, §§ 1º e 2º; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo nº 984; TJ-BA, APL nº 0001773-64.2013.8.05.0049, Rel. Des. Lourival Almeida Trindade, j. 13.09.2016; TJ-BA, APL nº 0000469-10.2012.8.05.0261, Rel. Des. Ivone Ribeiro Bessa Ramos, j. 21.09.2016; TJ-MG, APR nº 10273060015073001, Rel. Des. Pedro Vergara, j. 03.11.2015; TJ-PR, APL nº 1380059-4, Rel. Des. Luís Carlos Xavier, j. 27.08.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0000082-22.2019.8.05.0108
, em que figuram, como Apelante, o Estado da Bahia e, como Apelado, o Defensor dativo Bel.
LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DA
R PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Salvador, data do sistema.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR